Tribunal: TJES
Processo: 5001173-51.2023.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001173-51.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: LUIZA DE SOUZA LOPES e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Em sua petição inicial, os requerentes afirmam que adquiriram passagens da linha “promo”, vendidas pela empresa requerida, para o itinerário de ida e volta de Vitória-ES x Florianópolis-SC, a fim de participarem de um evento denominado “Tardezinha”, do cantor Thiaguinho. Salientam que pagaram o valor de R$1.489,23 (um mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte e três centavos), tendo efetuado a compra em janeiro de 2023, com a viagem marcada para setembro do mesmo ano. Contudo, em meados de agosto de 2023, faltando apenas alguns dias para o embarque, a requerida enviou e-mail e, também, publicou comunicado em seu sítio eletrônico, informando o cancelamento da emissão de todas as passagens da linha “promo” e oferecendo aos clientes a emissão de vouchers para uso no próprio site. Não obstante, considerando que os requerentes precisavam viajar naquela data em razão do show que pretendiam assistir, acabaram não aceitando os vouchers oferecidos. Ademais, precisaram adquirir passagens de última hora para não perderem os ingressos do show, tendo desembolsado o valor de e R$3.786,87 (três mil, setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos). Diante disso, ajuizaram a presente ação, visando a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em sede de

sentença foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
ISTO POSTO, REJEITO a preliminar suscitada, INDEFIRO a decretação da revelia e, no mérito, ACOLHO os pedidos constantes da exordial para CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais aos requerentes, no valor de R$3.786,87 (três mil, setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos), que deverá ser atualizado, incidindo juros e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmulas 43 e 54 do STJ) – ou seja, a data em que os valores foram desembolsados pelos requerentes. A remuneração do valor deverá ser feita, tão somente, pela taxa SELIC (que engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios). Outrossim, CONDENO a requerida ao pagamento de indenização por danos morais aos requerentes, no valor de R$3.000,00 (três mil reais) para cada autor, totalizando R$9.000,00 (nove mil reais), o qual deverá ser remunerado, a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ), tão somente, pela taxa SELIC, pois, como dito, a mencionada taxa já engloba juros e correção monetária. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.’’

Irresignada, a parte Recorrente apresentou recurso inominado, no qual pugna pelo total provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau para julgar totalmente improcedente a presente demanda e, subsidiariamente, requereu a redução da indenização por danos morais.

As partes recorridas Luiza de Souza Lopes e Murilo Fischer Ramos apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Indefiro o pedido de gratuidade da justiça.

Preliminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

No caso sub examine, verifico que restou devidamente demonstrado nos autos que o cancelamento – em verdade, a não emissão – das passagens adquiridas pelos recorridos é fato incontroverso, tendo em vista que não foi refutado pela parte recorrente. Além disso, a situação é, também, notória e amplamente divulgada pela mídia, pois a própria recorrente comunicou, em agosto de 2023, a suspensão da emissão de passagens da linha “promo” a partir de setembro de 2023.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que realmente houve falha na prestação do serviço por parte da recorrente, que, deliberadamente, recusou-se a cumprir a oferta, em ofensa direta ao artigo 35, do CDC.

Ressalto que o Código de Defesa do Consumidor, ao consagrar a responsabilidade pelo fato do serviço, trouxe relevantes inovações no âmbito da responsabilidade civil, assegurando ao consumidor, independentemente do fornecedor ter agido sem culpa, o direito à reparação pelos acidentes de consumo decorrentes de um serviço prestado defeituosamente.

Nesses moldes, entendo que no presente caso é devida a indenização por danos materiais e morais, tendo em vista que a recorrente nem sequer se dignou a estornar o valor já pago, oferecendo apenas vouchers para serem utilizados em novas compras que, provavelmente, também não seriam honradas.

Nesses moldes, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou as partes recorridas, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00) para cada recorrido, se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pelas partes recorridas e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento das recorridas, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por tais razões,
CONHEÇO
o recurso apresentado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)